Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701447-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA, ARIEL GOMIDE FOINA APELADO: CGC CONCESSOES LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação em que o patrono dos executados formula pedido de condenação da exequente e/ou da terceira interessada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Justifica a ausência de preparo na suposta concessão de gratuidade de justiça aos executados. Ocorre que não foi possível identificar, nestes autos, decisão que tenha deferido gratuidade aos executados. Ademais, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, o caso impõe a incidência do art. 99, § 5o, CPC, o qual preconiza que, “na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o patrono recorrente comprove o recolhimento do preparo recursal, ou, alternativamente, sua condição de hipossuficiência, por meio de documentação idônea. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora